Tribunal: TJES
Processo: 5007936-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE MELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – LAUDOS MÉDICOS – DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os laudos apresentados pela autora, embora não contemporâneos ao momento da aposentadoria, relatam que a autora possui doença profissional, adquirida em virtude do labor exercido como analista judiciária.

2.
O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada por
MARIA JOSE MELO, deferiu em parte
a medida liminar para determinar que, sobre os proventos da aposentadoria da autora, a parte agravante se abstenha de realizar descontos de IRRF e contribuição previdenciária.

Alega o recorrente, em síntese, que a autora se aposentou em 2011, de forma proporcional ao tempo de contribuição. Aponta, entretanto, que os laudos por ela juntados atestam que seu tratamento iniciou-se em 2016.

Argumenta, assim, que a doença apontada na exordial não se enquadra como moléstia grave conforme a Lei nº 7.713/88.

Destarte, requer o provimento deste recurso com a consequente reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 5784119 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007936-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVAD
A: MARIA JOSE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada por
MARIA JOSE MELO, deferiu em parte
a medida liminar para determinar que, sobre os proventos da aposentadoria da autora, a parte agravante se abstenha de realizar descontos de IRRF e contribuição previdenciária.

Alega o recorrente, em síntese, que a autora se aposentou em 2011, de forma proporcional ao tempo de contribuição. Aponta, entretanto, que os laudos por ela juntados atestam que seu tratamento iniciou-se em 2016.

Argumenta, assim, que a doença apontada na exordial não se enquadra como moléstia grave conforme a Lei nº 7.713/88.

Destarte, requer o provimento deste recurso com a consequente reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 5784119 pelo desprovimento do recurso.

Na exordial dos autos de origem, a ora agravada aponta que era analista judiciária e, ainda na ativa, contraiu tendinopatia e bursite dos membros superiores decorrentes da repetição de movimentos.

Aponta que por se tratar de moléstia profissional, está isenta do imposto de renda e da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 7.713/98.

O juízo singular, no bojo da decisão hostilizada, consignou que, diante de uma análise superficial, os laudos apresentados demonstram se tratar de doença profissional, de forma a autorizar o sobrestamento dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de recurso interposto em face de decisão que apreciou a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, de fato, os laudos apresentados pela autora, embora não contemporâneos ao momento da aposentadoria, relatam que a autora possui doença profissional, adquirida em virtude do labor exercido como analista judiciária.

Nesse sentido, vale ressaltar que o Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda. 2.
Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda.
3. Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se a parte recorrida é portadora da doença, o que não se admite ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp: 1.655.056 RS 2017/0027782-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 25/04/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/88. 1. - O art. 927, inc. III, do CPC estabelece que Os juízes e os tribunais observarão: ¿ os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo sob o Tema n. 250, estabelecu padrão decisório vinculante no sentido de que
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09-08-2010, DJe 25-08-2010). 3. - O autor é militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e apresentou laudo pericial emitido pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo comprovando que ele foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Próstata CID 10: C61 e laudo subscrito por médico oncologista no qual está expresso que ele tem diagnóstico de Neoplasia Próstata Estádio II (CID 10 C61). 4. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140359001, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Destarte, tal como o juízo singular, me convenço pela presença dos requisitos inerentes ao deferimento da liminar vindicada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator